Tribunal: TJBA
Processo: 8001420-12.2021.8.05.0014
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001420-12.2021.8.05.0014

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACI

Advogado(s): TIAGO LEAL AYRES

APELADO: MARIZETE DE JESUS RODRIGUES DE SOUZA

Advogado(s):ROBERIO ARAUJO MOTA, ROMULO OLIVEIRA MOTA

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE DO VÍNCULO. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO EXCEPCIONAL. FGTS DEVIDO. DIFERENÇAS SALARIAIS. REDUÇÃO REMUNERATÓRIA NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade de contratos temporários, condenar o ente público ao recolhimento de FGTS e ao pagamento de diferenças salariais relativas ao período de março a dezembro de 2020.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a contratação temporária observou os requisitos do art. 37, IX, da Constituição Federal; (ii) saber se, reconhecida a nulidade, é devido o FGTS; (iii) saber se é válida a redução salarial no contexto da pandemia sem comprovação da redução da jornada.

III. Razões de decidir

3. A contratação temporária foi desvirtuada, evidenciada pela sucessiva renovação contratual para exercício de função permanente, violando a exigência constitucional de excepcionalidade e temporariedade.

4. Reconhecida a nulidade, são devidos os depósitos de FGTS, conforme entendimento do STF (Tema 916), como forma de evitar enriquecimento sem causa da Administração.

5. A redução salarial não se legitima sem prova efetiva da diminuição proporcional da jornada, sendo insuficiente mera previsão contratual ou alegação genérica.

6. A ausência de comprovação da redução da carga horária e a afronta ao princípio da irredutibilidade salarial impõem o pagamento das diferenças salariais.

7. Honorários advocatícios fixados de forma adequada, nos termos do art. 85 do CPC, inexistindo motivo para alteração.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A contratação temporária reiterada para atendimento de necessidade permanente da Administração Pública é nula por violação ao art. 37, II e IX, da Constituição Federal. 2. Reconhecida a nulidade da contratação, é devido o FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e da jurisprudência do STF (Tema 916). 3. A redução salarial exige comprovação efetiva da diminuição da jornada de trabalho, sendo inválida quando baseada apenas em previsão contratual genérica ou alegação não comprovada.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, IV; art. 37, II, IX e § 2º; CPC, arts. 85 e 86; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 765.320 (Tema 916); STF, RE nº 870.947 (Tema 810).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8001420-12.2021.8.05.0014, tendo como Apelante Município de Araci/BA e Apelada Marizete de Jesus Rodrigues de Souza, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e nega
r provimento ao recurso.

Salvador, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente / Relator